Tribunal: TJMT
Processo: 1022246-58.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022246-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (IMPETRANTE), ALISON FURTUNATO DA SILVA - CPF: 062.836.881-01 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA –

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO –
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ORDEM NÃO CONHECIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Impossível conhecer pedido de modificação de regime prisional, em sede de
habeas corpus
, quando interposto simultaneamente à apelação criminal, que se encontra em processamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, contra sentença em que o impetrante
ALISON FURTUNATO DA SILVA
,
foi condenado a
6 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado,
e pagamento de
625 dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (
Tráfico de Droga
), após ser flagrado por agentes policiais, na noite de 14.7.2021 e em via pública, com cerca de
100 invólucros de cocaína (
58,79 g).

Em linhas gerais,
alega
coação ilegal
e pede que o
regime prisional
seja modificado para o
semiaberto,
ante o
quantum
de pena estabelecido, vez que fundado em considerações vagas e genéricas relativas à gravidade abstrata do crime, em clara violação aos enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF, bem como da Súmula nº 440 do STJ.

Dessa forma, requereu a
concessão da ordem
, em
liminar
, para fixar o regime semiaberto ao paciente e que foi
indeferida
(ID 112905951)
.

Foram anexados documentos (ID 112520601).

As informações judiciais,foram prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 113745456).

A douta
Procuradoria-Geral
de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 114728983
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Habeas corpus – Regime inicial fechado – Alegada falta de motivação para fixação de regime mais gravoso que o permissível, diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente somado à quantidade da pena imposta – Requer a modificação do regime inicial para semiaberto – Improcedência – Regime inicial fixado de forma mais gravosa em razão da negativação de circunstâncias judiciais – Circunstâncias e consequências negativadas em razão da quantidade e natureza da droga apreendida – Fundamento idôneo – Recurso de apelação em trâmite – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022